Tribunal: TJSP
Processo: 2217156-17.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Pedido de desistência do recurso. ADMISSIBILIDADE: É o caso de homologar o pedido de desistência recursal formulado pela recorrente - Art. 998, caput do CPC.

RECURSO PREJUDICADO.